Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718645-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAEL PRADO FONSECA GUIMARAES, E. P. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: STAEL PRADO FONSECA GUIMARAES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANDRE LUIZ GUIMARÃES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Solicitação de informações – Despacho – Ausência de cunho decisório – Conhecimento parcial – Gratuidade de Justiça - Indeferimento STAEL PRADO FONSECA GUIMARÃES e EDUARDO PRADO FONSECA GUIMARÃES interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual requisitou esclarecimentos das partes acerca do foro competente para ajuizamento do inventário e indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, destaco excerto do ato recorrido, sob o qual reside a impugnação expressa da parte Recorrente: “Esclareçam o ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que o artigo 48 do Código de Processo Civil prescreve que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário e partilha, sendo que o falecido residia em São Paulo, pouco importando se deixou imóveis em diversas localidades. Também não prevê a legislação a fixação de competência pelo domicílio atual ou futuro do cônjuge supérstite. Digam, ainda, se têm interesse na desistência do feito nesta Circunscrição, ou se desejam a remessa dos autos ao juízo competente.” Com efeito, o ato vergastado não possui cunho decisório, uma vez que o Juízo originário tão somente solicitou esclarecimentos a respeito do foro competente para ajuizamento da ação, em evidente tentativa de evitar decisão surpresa, vedada pelo Código de Processo Civil. Desta maneira, é o caso de conhecimento parcial do recurso. Nos autos da Ação de Inventário, descabe analisar a situação econômica dos herdeiros, a fim de que seja concedido o benefício de gratuidade de gratuidade de justiça para suspensão da exigibilidade das custas processuais. Decerto, cabe análise do acervo hereditário e o benefício deve ser requerido pelo espólio e não individualmente por cada um dos herdeiros. Para além, as partes podem arcar com o baixo valor das custas do agravo. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro o pedido de gratuidade judiciária aos herdeiros. Intimem-se os agravantes, inclusive para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o do Código de Processo Civil). Comunique-se ao Juízo de origem. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator